Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710738-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOELTON SILVA DE JESUS, WELLINGTON SILVA DE JESUS, ROSEANE DA SILVA DE JESUS, DAIANE SILVA DE JESUS, CARLOS SANTOS DE JESUS JUNIOR, ANDRE MENDONCA CAMINHA AGRAVADO: ESPOLIO DE CARLOS SANTOS DE JESUS D E S P A C H O Diante do princípio da não surpresa e com base no art. 10 do CPC, intime-se o agravado a fim de que se manifeste a respeito dos documentos juntados aos autos pelos agravantes – IDs 18583780, 18584825, 18584826 e 18585252. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator